Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0703491-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A. AGRAVADOS: ALEXINA TEODORA DO NASCIMENTO, ALESSANDRA ABADIA DO NASCIMENTO FRANCO, ALEX JOVEM DO NASCIMENTO, SAMIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA e RIKITARO YOSHIE. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 143493919, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0729918-38.2020.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido do ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. [...] “Diante do exposto, o resultado do laudo de id 132777272 – p. 3 (R$ 806.207,17, na posição de 30/06/2022) é aplicável ao caso, pois a tabela de atualização monetária do TJDFT é sem aplicação de expurgos e a tabela de atualização monetária do Conselho da Justiça Federal além e aplicar os expurgos inflacionários foi utilizada pelo próprio réu nos cálculos de id 75996463 – p. 1.". Verifica-se que o réu questiona o índice aplicado ao caso para atualização monetária, e a aplicação da lei 8088/90 ao caso (ID no 130470034). Em relação aos índices de atualização, como bem salientado pelo expert, ID no 140245425, "A diferença entre o resultado do laudo de id 132777272 – p. 3 (R$ 806.207,17, na posição de 30/06/2022) e o laudo de id 121523720 – p. 14 (R$ 556.041,44, na posição de 28/02/2022), decorre da aplicação de índices de atualização monetária diferentes,", o que demonstra concordar o réu com o índice aplicado. Noutro giro, a insurgência do réu se deu ainda sobre a aplicação da Lei 8088/90 ao caso. Razão não lhe assiste. Não foram demonstrados nos autos, com base na na documentação acostada, que há lançamento referentes à aplicação da Lei Federal 8.088/1990. Neste sentido, o perito assim manifestou (ID no 132777272- fl. 8): "Assim, conforme demonstrado/justificado acima, não foi juntado ao processo documento hábil para aplicação da Lei 8.088/90. Em consequência, não há se falar que o laudo pericial “não compensou com a diferença de correção monetária cobrada a maior em abril de 1990, o crédito de Devolução da Lei Federal 8.088/90”, como alega a Requerida.". Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 121523720 com adequações de IDs 126508123, 132777272 e 140245425, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 806.207,17, atualizado em 30/06/2022. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: [...] Assim, arbitro os honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerente em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. [...] (ID 142518288 do processo originário). (destaque no original). Nas razões recursais, o agravante argumentou pela verificação de excesso de execução; correta atualização monetária do débito; incidência de juros moratórios e contagem do termo inicial desses juros; ocorrência das causas de redução do diferencial do plano Collor; redução pela Lei 8.088/90; e quanto à incorreção do valor da condenação em honorários. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo, para impedir o levantamento de qualquer valor já depositado e o eventual pagamento da diferença e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID 43234602). É o relatório. De início, insta destacar que a análise dos autos originários revela que os agravados são herdeiros e titulares dos direitos vinculados às cédulas de crédito rural firmadas junto ao Banco do Brasil, e fundamentaram as suas pretensões nas cédulas de crédito rural pignoratícias n. 88/00321-3; 89/00345-4 e 90/00009-9, ora em discussão, que foram firmadas e emitidas em Monte Carmelo/MG, conforme documentos IDs 72472822, 72472823 e 72472824 dos autos originários. Ressalta-se que os ora agravados residem em Minas Gerais (primeiro, segundo, terceiro e quarto agravados) e no Paraná (quinto agravado); conforme documento de ID 72472838 dos autos originários). Observa-se, ainda, que o ora agravante arguiu em preliminar de contestação, conforme item 2 de ID 76641446 dos autos originários, a incompetência do Juízo do Distrito Federal para julgar a demanda, por escolha aleatória de foro. Argumentação não combatida de forma específica pela decisão de ID 143493919 dos autos de origem, que homologou os cálculos periciais e julgou líquida a condenação em desfavor do agravante. Assim, no caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro do Distrito Federal. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público e do princípio do juiz natural. 4. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1642649, 07306071720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaques acrescentados). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 7o Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator